Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700603-27.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZK SERVICOS LTDA, ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se os apelantes ZK Serviços Ltda. e Zepim Segurança e Vigilância para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca do pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado pelo Banco do Brasil S.A. ao ID 56752712. No mesmo prazo, regularize ZK Serviços Ltda. sua representação processual, porquanto a procuração apresentada ao ID 53493250 encontra-se apócrifa. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora